Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE – COMPROVADO O ENVIO PELO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no SA02085148 (e do correlato processo administrativo no 00055-00078267/2019-11), referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Alega o recorrente que não recebeu a notificação da penalidade, após apresentar a sua defesa prévia à notificação de autuação.
3. O Detran juntou aos autos o comprovante de ID 34861113 – pág. 7, o qual demonstra e comprova a expedição da notificação de autuação (data de postagem 13/11/2019) e da notificação da penalidade (data de postagem 05/11/2020).
4. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...]
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
5. O Detran comprovou o encaminhamento das notificações à Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), através do comprovante mencionado, que não foi infirmado pela parte.
6. No que concerne à alegada inconstitucionalidade do art. 165-A, do CTB, esta Turma já se posicionou em diversas oportunidades sobre a questão, que foi delineada para “[...] considerar que os diplomas legais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 5/1/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020) [...]”, conforme recentemente decidido no Acórdão 1412462, 07090400720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022.
7. Além disso, a Suprema Corte já analisou a constitucionalidade da norma nos autos do RE 1224374, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.079, sem determinação de suspensão dos processos referentes ao assunto) e fixou a seguinte tese, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux:
"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme previsão do § 8o, do art. 85, do CPC.